Tribunal: TJMT
Processo: 1006637-31.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006637-31.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA GABRIELE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 047.705.201-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), VITALMIRO RIBEIRO DE AZEVEDO (APELANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 051.439.281-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VITALMIRO RIBEIRO DE AZEVEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.o 1006637-31.2018.8.11.0003, movida por PATRICIA GABRIELE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA, julgou procedente o pedido inicial com o seguinte dispositivo:

“Ex positis, uma vez atendidos os requisitos do artigo 561, do CPC, julgo procedente o pedido inicial. Determino a reintegração dos autores na posse do imóvel, objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando o que estabelece o artigo 85, § 8o, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o demandado é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(Id. n.o 146792249)

Em suas razões, de Id. n.o 160195689, a parte apelante aduz, em síntese, a ausência de comprovação pela parte apelada da sua suposta posse e do esbulho sofrido.

Argumenta, ainda, que sequer tem legitimidade para responder à ação originária, haja vista que o imóvel foi adquirido por sua filha de nome Andressa.

Pede, assim, a procedência do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões de Id. n.o 160195702 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença de procedência proferida nos autos da ação de reintegração de posse proposta por PATRICIA GABRIELE SOUZA DA SILVA OLIVEIRA, ora apelada, que determinou a reintegração na posse do imóvel localizado na Avenida Contorno Norte, no 1, quadra 08, lote 14, Residencial Padre Lothar, Rondonópolis – MT, CEP: 78715-880.

Inconformada, a parte demandada, ora apelante, recorre requerendo a improcedência da ação, por não estarem presentes os requisitos da reintegração de posse .

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, constato que as assertivas formuladas pela parte recorrente não fornecem qualquer elemento capaz de derrubar a conclusão adotada pelo Magistrado
a quo.

Veja que as provas dos autos atestam o exercício da posse e propriedade efetiva e pretérita da apelada sobre o imóvel, bem como a data do esbulho praticado pelos apelantes. Portanto, demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, que enuncia para a concessão da reintegração de posse a presença das seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto, o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Considera-se como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
– artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária
” – artigo 1.200 do Código Civil.

In casu
, é possível aferir que o autor/apelado exercia a posse sobre o imóvel objeto da ação, conforme se observa dos documentos juntados ao feito, em especial pela prova testemunhal colhida em audiência de instrução.

Conforme elucidado na sentença, foram juntados aos autos documentos para demonstrar a anterioridade da posse e depoimentos prestados à Delegacia de Polícia Civil para comprovar a turbação, senão vejamos:

“
Ressalta-se que, diferentemente do entendimento esposado pelo demandado, a sentença proferida no Segundo Juizado Federal desta Comarca, na ação de reintegração de posse proposta pela requerente contra o Município de Rondonópolis e a CEF lhe foi parcialmente favorável, sendo determinado por aquele Juízo que a CEF:

a) Devolver à parte autora o imóvel objeto da discussão localizado no condomínio Lothar 1 (endereço à fls. 07); ou

b) Caso esse imóvel já se encontre ocupado por outro beneficiário do programa, que seja disponibilizado à parte autora imóvel nas mesmas condições e em localidade próxima;

Ora, da análise do conjunto probatório vê-se que em momento algum o demandado comprova ser beneficiário do Programa Minha Casa Minha Vida, tampouco comprova que sua filha, de fato, tenha desembolsado a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a aquisição do direito sobre o imóvel, objeto da lide.

Da decisão proferida por esta Magistrada por ocasião da realização da audiência de instrução, constata-se que MANOEL é irmão do réu e que Andressa é sua filha evidenciando-se verdadeira “maracutaia” para que encobrir o esbulho praticado contra a autora, chegando-se ao cumulo do absurdo de “fabricarem” um contrato de compra e venda entre tio e sobrinha.

E mais, até os dias atuais o contrato de financiamento imobiliário firmado com a Caixa Econômica Federal se encontra em nome da requerente; instado a comprovar o histórico da conta de energia elétrica do imóvel e de que Eliane era beneficiária do Programa Social do Governo, o réu quedou-se inerte.

Noutro passo, restou também apurado nos autos que o objeto da avença existente entre as partes não era possível de se concretizar, porquanto se cuida de bem imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, havendo cláusula expressa de que a autora deveria morar no imóvel, o qual não poderia ser cedido, alugado, emprestado ou vendido a terceiros.

Nessa linha de raciocínio, a tese defensiva não o socorre, vez que transacionaram, in tese, bem cuja propriedade era sabidamente impossível de ser transferida a quem quer seja.

Dessa forma, pode-se dizer que, se com o exame da prova documental que acompanhou a inicial, bem como da prova testemunhal produzida em juízo, a procedência da demanda é medida que se impõe.
”

Conforme bem fundamentado na sentença, apesar de todas as assertivas acerca da aquisição da propriedade e da análise da cadeia dominial da área no momento da negociação, a parte requerida, ora recorrente, não apresentou nenhum documento capaz de comprovar o exercício anterior de sua posse na área litigiosa.

Ressalta-se, inclusive, que não merece prosperar a sua alegação de ilegitimidade passiva, ao argumento que o imóvel teria sido adquirido por sua filha, haja vista que ação de reintegração de posse é proposta em face de quem está na posse injusta do imóvel que fora esbulhado.

Portanto, considerando que os documentos juntados e os depoimentos prestados convergem para a versão autoral, enquanto a parte requerida não trouxe ao feito quaisquer provas robustas o suficiente para infirmar àquelas produzidas pela autora, escorreita a sentença que determinou a reintegração de posse.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO REJEITADO. 1. Demonstrado nos autos, com a necessária clareza, que a posse exercida pela recorrente no imóvel objeto do litígio era precária e decorria de comodato verbal (art. 1.208, CC), revela-se viável que os proprietários e possuidores indiretos, mediante interesse/necessidade, como é o caso, sejam reintegrados na posse do bem (art. 581, CC). 2. Recurso rejeitado.”
(TJ-PE - APL: 5262973 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 12/06/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 18/06/2019).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO. POSSE INJUSTA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO. ALUGUEL. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. - Para se obter êxito na ação possessória mister se faz que o autor comprove inequivocamente os requisitos: posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho. Restando evidenciado o atendimento aos requisitos previstos no CPC, o acolhimento do pedido de proteção possessória é medida que se impõe - Demonstrado que a autora da reintegração exercia a posse direta do bem e que a posse exercida pela parte ré decorria de atos de permissão, de comodato verbal e que houve notificação para desocupá-lo, deve ser concedida a reintegração de posse - A partir da notificação para desocupar o imóvel, a posse da autora do interdito passou a ser injusta, não sendo passível de proteção, devendo ser fixado aluguel caso permaneça no imóvel.
(TJ-MG - AC: 10000170579437003 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2021).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para R$12.000,00, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023